Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-11.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012176-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (EMBARGANTE), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (EMBARGANTE), LUCIANA LUCIA DE COSTA - CPF: 005.655.011-19 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ALFEO BOSCOLI NETO (EMBARGANTE), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO LUIZ DE COSTA - CPF: 914.493.839-04 (EMBARGADO), ROQUE DE COSTA - CPF: 191.943.829-72 (EMBARGADO), LOURDES DE COSTA - CPF: 919.491.061-87 (EMBARGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ERRO –

OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Alfeo Boscoli Neto,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, no qual se visava a reforma da decisão que indeferiu o despejo dos agravados, ora embargados, do imóvel rural Fazenda Amazônia – Parcela 1.

Nas razões recursais, sustenta a existência de erro material em razão da adoção de premissa fática equivocada, pois, o agravante comprovou em audiência que o prazo e a forma de pagamento constituem fatos incontroversos, além de que houve arresto do produto que iria para o embargante, oriundo de processo ajuizado pela Bunge em face da embargada Luciane, assim também, que o valor combinado era de 10 sacas de soja por hectares.

Segue sustentando que os agravados tiveram oportunidade de purgar a mora e não o fizeram, e que mesmo após o ajuizamento da ação continuam em mora, porque efetuaram o pagamento da safra 2022/2023, em quantidade menor que o ajustado.

Pontua, ainda, a omissão quanto a necessidade de reconhecimento expresso da conexão
entre os processos 1006229-43.2022.8.11.0086 (Agravante x Agravados. Rescisão, Cobrança e Despejo) e 1005107-92.2022.8.11.0086 (Agravados x Agravante. Prorrogação de Contrato e Manutenção de Posse)

Forte em tais argumentos, pede sejam sanados os vícios apontados

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a presença de erro e omissão no acordão embargado decorrente de adoção de premissa fática equivocada quanto à oportunidade de purgação da mora, confissão em audiência de instrução quanto à forma, prazo e valor do contrato de arrendamento, e conflito de decisões do juiz monocrático.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado, não adotou premissa equivocada ao negar o pedido de despejo vindicado pelos agravantes, ora embargantes, por vislumbrar questões controvertidas relativas à pendência fática em torno dos respectivos direitos e obrigações firmadas entre as partes, notadamente por se tratar de contrato verbal, que se esta em vigência desde 2017 e tramitar ação conexa (ação declaratória de renovação de contrato de arrendamento c.c manutenção na posse – n. 1005107- 92.2022.8.11.0086), em que os agravados, ora embargados, discutem a renovação do contrato em questão.

Assim, não há que se falar em erro ou omissão no acórdão embargado, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n. 1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023